Tribunal: TJDFT
Processo: 0004133-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL. MP E DEFESAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “GOLPE BAIXO”. ESTELIONATO. MAUS TRATOS A ANIMAIS. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. PRELIMINARES. EM RAZÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. EM RAZÃO DE DECADÊNCIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO MP. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUANTO AO DELITO DE MAUS TRATOS. VIABILIDADE COM RELAÇÃO À CULPABILIDADE. PLEITO DEFENSIVO PARA RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PLEITO DEFENSIVO PARA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS. RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a denúncia não limitou expressamente a quantidade de condutas perpetradas e que nela está devidamente narrado os delitos de maus tratos a animais específicos, correta a condenação na quantidade de condutas consignadas na sentença.
1.1 Se a condenação obedeceu aos termos da peça acusatória, não há falar em ausência de correlação entre a acusação e a sentença.
1.1.2 Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
1.2 Tendo em vista que a manifestação das vítimas foi consubstanciada em atos que demonstraram, de maneira clara e suficiente, o interesse na persecução penal e na punição dos autores dos ilícitos, está satisfeita a condição de procedibilidade da ação penal quanto ao crime de estelionato, não havendo falar na extinção da punibilidade de determinados acusados ou, mesmo, na extinção do processo pelo reconhecimento de nulidade por ausência de representação.
1.2.1 Preliminar de decadência em relação ao crime de estelionato rejeitada.
1.3 Da mera leitura da sentença, observa-se que as provas produzidas na fase de inquérito foram devidamente corroboradas em sede judicial, tendo o juiz sentenciante embasado seu convencimento pela condenação de determinado apelante, sobretudo, nas provas cautelares iniciais, amparadas nas provas orais posteriormente produzidas no curso da instrução processual (depoimentos de policiais, de acusados envolvidos, vítimas e testemunhas dos fatos), tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
1.3.1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Mantêm-se a condenação dos apelantes condenados em primeiro grau pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionatos, maus tratos a animais e exercício irregular da profissão (este, contra réu específico), pois devidamente comprovado que os integrantes do grupo se associaram para a prática de condutas voltadas à obtenção de vantagem indevida em desfavor de pessoas que colaboravam financeiramente para o acolhimento de animais em situação de vulnerabilidade (estelionatos e maus tratos a animais) com a atuação indivíduo não habilitado (mero estudante de medicina veterinária) que submetia os animais resgatados, principalmente cachorros, a tratamentos invasivos/desnecessários (exercício irregular da profissão).
3. O conjunto probatório contido nos autos, por outro lado, revelou-se suficiente para a condenação de determinada apelada pelos delitos associação criminosa, estelionato e maus tratos a animais, pois: ela, proprietária de um petshop, mantinha certo vínculo com os demais condenados, aliciando novos clientes para o corréu (falso veterinário); obteve, por meio de seu petshop, vantagem econômica ilícita em detrimento da situação de saúde de determinada cadela que, aparentemente, viria a receber cuidados adequados no seu estabelecimento, o que contudo, não ocorreu; participou do delito de maus tratos a animais na medida em que foi conivente em autorizar que mero estudante de medicina veterinária realizasse procedimentos privativos de médico veterinário em certa cadela, no seu petshop, e até, intermediando a atuação deste, contribuindo assim para o resultado, ou seja, para o agravamento do estado de sofrimento do animal, colocado nas mãos de pessoa inabilitada para o exercício da profissão.
4. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
5. Acolhe-se parcialmente o pedido do MP para que seja valorada negativamente, quanto ao delito de maus tratos a animais praticados por certos acusados, a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade), pois comprovado pelas provas dos autos terem agido com elevado grau de censurabilidade.
6. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea com relação a determinados réus, uma vez que eles não admitiram, em nenhum momento do processo, a prática delitiva contida na denúncia.
7. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva com relação a determinados apelantes, eis que, por meio de uma só ação ou omissão os réus praticaram 19 (dezenove) crimes idênticos (maus-tratos), nos termos do artigo 70 do Código Penal.
7.1 Não merece guarida, no que tange à unificação das penas quanto aos delitos de maus tratos a animais, o pleito do MP para a aplicação do concurso material de crimes, tendo em vista que não restou comprovado que determinados réus tenham agido com desígnios autônomos para maltratar individualmente os 19 animais que se encontravam sob as suas responsabilidades e que foram encontrados em situação de baixa qualidade, devendo ser mantida, pois, a sentença na parte em que foi reconhecida a aplicação da regra do concurso formal de crimes.
8. Diante da natureza distinta das penas de reclusão, detenção e prisão simples deve ser fixado, em separado, o regime inicial de cada espécie de pena. Regime inicial de parte dos réus alterado.
9. Inviável a restituição de bens apreendidos formulada por um dos apelantes, tendo em vista que foram apreendidos no contexto da prática de crimes por grupo criminoso e, ademais, porque se deve aguardar até o trânsito em julgado da sentença para se verificar o interesse processual dos bens apreendidos.
10. Penas da apelada condenada nesta instância fixada em atenção aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos os recursos das Defesas e parcialmente provido o da Acusação.